Tribunal: TJSP
Processo: 2053694-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCABÍVEL SUSTENTAÇÃO ORAL na hipótese, o recurso será julgado virtualmente, nos termos da Resolução O.E. 903/2023, art. 146, §4o, do R. I. do TJSP e art. 937, VIII, CPC) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício concedido para fins de processamento deste recurso. Agravante, executada, patrocinada por escritório mantido por universidade conveniada com a Defensoria Pública –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCABÍVEL SUSTENTAÇÃO ORAL na hipótese, o recurso será julgado virtualmente, nos termos da Resolução O.E. 903/2023, art. 146, §4o, do R. I. do TJSP e art. 937, VIII, CPC) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício concedido para fins de processamento deste recurso. Agravante, executada, patrocinada por escritório mantido por universidade conveniada com a Defensoria Pública – MÉRITO. Execução de título extrajudicial - BLOQUEIO VIA SISBAJUD que recaiu sobre valor total (R$ 3.618,56) inferior a 40 salários mínimos em conta bancária que a agravante movimenta renda de seu trabalho como contratada temporária pelo Governo do Estado de São Paulo na função de professora do ensino fundamental/médio - Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC – Precedentes do C. STJ de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em conta poupança, mas em conta corrente e outras aplicações financeiras – Decisão reformada para liberar o valor total bloqueado – RECURSO PROVIDO.